Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710231-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA GUIMARÃES DE FREITAS RECORRIDO: ISRAEL WASHYNTON DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL INTEGRANTE DO MONTE PARTILHÁVEL. MEEIRA. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. IPTU. OBRIGAÇÃO GERADA PELO IMÓVEL. DESPESA. CUSTEIO PELO MONTE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO À MEEIRA. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREVENÇÃO. POSSE DIRETA. EXERCÍCIO. ENCARGO INERENTE À POSSE. SATISFAÇÃO. NECESSIDADE. PAGAMENTO PELA OCUPANTE OU DECOTE DO QUE LHE CABE NO RATEIO DO MONTE. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. MULTA. APLICAÇÃO. INVABILIDADE. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE FACE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. VÍCIO. MATÉRIAS AINDA FORMULADAS E EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. EXAME EM RECURSO QUE TEM COMO OBJETO MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de formulação e pronunciamento pelo juízo a quo, a questão não pode ser submetida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 3. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único). 4. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar (CC, arts. 1.784 e 1.997). 5. Ainda não ultimada a partilha, mas estando imóvel integrante do acervo partilhável sob a posse exclusiva da meeira, que dele usufrui individualmente e com exclusividade, os tributos e despesas gerados pelo bem por ela devem ser suportados, porquanto não se afigura possível, no âmbito do processo sucessório, debitar-se como despesa do monte, repercutindo no quinhão reservado a cada um dos sucessores, as despesas correlatas, notadamente porque, instituído condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens integrantes do monte partilhável (CC, art. 1.784, princípio da saisine), aos herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte assiste o direito de exigirem indenização correspondente ao uso da propriedade comum daqueles outros que o ocupam, obrigação que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa (CC, arts. 1.319 e segs.). 6. Conquanto consabido que o débito de IPTU/TLP detém a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, os efeitos inerentes à natureza dessa obrigação devem serem modulados em se tratando de imóvel integrante de espólio, pois, no âmbito da ação de inventário, não afigura-se possível debitar à integralidade dos herdeiros as despesas decorrentes do uso individual de imóvel por apenas um único sucessor ou pelo meeiro, permanecendo hígida a natureza da obrigação, contudo, perante o órgão fazendário. 7. O partícipe do processo sucessório que ocupa e frui com exclusividade de imóvel integrante do monte deve responder pelos encargos por ele gerados, notadamente o tributo irradiado pela propriedade do bem, e, não os solvendo, determinando que sejam realizados com recursos do monte, o equivalente deve ser decotado do que lhe será destinado na condição de herdeiro ou meeiro, como forma de ser preservado o condomínio indiviso estabelecido com os efeitos que irradia e prevenido o enriquecimento de um sucessor em detrimento de outro. 8. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o). 9. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a mera insurgência de herdeiros quanto ao esboço de partilha apresentado pela inventariante seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e tampouco volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente na hipótese em que a insurgência aviada é acolhida. 10. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373, incisos I e II, 550, § 3°, e 612, todos do CPC, ao argumento de ocorrência de error in judicando pelo acórdão vergastado, diante do equívoco com a situação fática apresentada nos autos. Assevera ausência de demonstração do suposto uso exclusivo dos bens do espólio, cabendo ao recorrido o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrente. Relata que a recorrente teria sido nomeada inventariante nos autos do processo n. 0019043-60.2014.8.07.0001 e requereu o reembolso das despesas do espólio que teria adiantado, razão pela qual entende que os valores das despesas devem ser ressarcidos com juros e respectiva atualização monetária. Verbera que teria apresentado esboço de partilha com a dedução de todas as despesas que teria antecipado, tendo o recorrido impugnado, de forma genérica, o esboço de partilha e as contas apresentadas. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir. Isso porque o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/5/2023). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, 550, § 3°, e 612, todos do CPC, porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, não seria possível analisar a tese recursal da forma pela qual colocada, porquanto indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não poderia seguir em relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, na medida em que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027